Tribunal: TJSP
Processo: 2009445-37.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – ELEMENTOS DOS AUTOS REVELADORES DE QUE O PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS NÃO IMPLICA EM PREJUÍZO PARA O SUSTENTO DOS AGRAVANTES E RESPECTIVAS FAMÍLIAS – INDEFERIMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.